Tribunal: TJBA
Processo: 8006520-37.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006520-37.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ISRAEL RODRIGUES DUDA

Advogado(s)
:
ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAU
D
O PERICIAL
CONSTATANDO
A POTENCIALIDADE LESIVA E A APTIDÃO PARA DISPAROS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE
DA
ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
SÚMULA 231 DO STJ.

R
ECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I –

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ISRAEL RODRIGUES DUDA
, já qualificado nos autos, representado
pelo advogado Acácio de Oliveira Campos (OAB/BA 56.413)
,
contra a sentença proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA
, que julgou procedente a pretensão acusatória, para condená-lo à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituindo-a por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pela prática do delito previsto no art. 12,
caput,
da Lei n.º 10.826/2003.

II

–
Consoante se extrai da denúncia, em 14 de outubro de 2021,
por volta das
6:30
h, na Rua Sete, Bairro de Itaberaba,
na
cidade de Juazeiro/BA, o então denunciado
ISRAEL RODRIGUES DUDA
foi preso em flagrante por manter sob sua posse, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
01 (uma) espingarda de cano longo, calibre .12, de fabricação caseira
, conforme Auto de Exibição e Apreensão (
ID 60787025 - Pág. 5
)
.

III –

Inconformado com a sentença proferida pelo Juízo primevo, o Apelante interpôs o presente Recurso, requerendo, em síntese:

a
)

o reconhecimento da atipicidade da conduta perpetrada, em face da aplicação do princípio da insignificância, com a sua consequente absolvição;
b)

a aplicação da atenuante da confissão espontânea
.

IV

–
No caso dos autos, p
ercebe-se que
durante a instrução processual restaram sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 atribuído ao Apelante, conforme se extrai do Auto de Exibição e Apreensão, do Auto de Prisão em Flagrante, do Laudo Pericial, dos depoimentos prestados tanto em sede inquisitorial, quanto em Juízo, assim como pela confissão extrajudicial do ora Recorrente.

V
–
Quanto à alegada tese de atipicidade da conduta, vê-se que o Laudo de Exame Pericial
n.º 2021 17 PC 004360-01
evidenciou que “[...]
a arma apresentava seus mecanismos de engatilhamento e percussão atuante e ajustada, por conseguinte, acha-se assim a arma em tela
apta
para a realização de disparos, quando da realização dos exames
[...]”.

VI
–
Demais disso, também não merece prosperar a tese defensiva de atipicidade da conduta por se tratar de apreensão de
espingarda que se encontrava guardada no interior da residência do Apelante
, tendo em vista que o entendimento consolidado
do Superior Tribunal de Justiça é de que os crimes previstos arts. 12, 14 e 16 da Lei n.º 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social a que se pretende tutelar. Precedentes.

VII –
Portanto, embora o Recorrente aduza que a arma de fogo apreendida não representaria perigo por se encontrar guardada no interior de sua residência, percebe-se que, além de o Laudo Pericial demonstrar a plena aptidão do artefato bélico para realizar disparos, o delito atribuído ao Apelante é de perigo abstrato, de modo que a mera posse ou porte, ainda que ausente a potencialidade lesiva do armamento, já viola a proteção da incolumidade pública, pois
coloca em risco a paz social, porquanto intimida e constrange as pessoas.

VIII –
Ademais, o pleito defensivo para o reconhecimento do princípio da insignificância também não merece prosperar, porquanto a jusrisprudência é assente no sentido de ser inaplicável o princípio em tela aos crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo. Precedentes.

IX
– Não obstante, em situações específicas, o Supremo Tribunal Federal vem excepcionando o entendimento consolidado, reconhecendo a aplicação do princípio da insignificância, tão somente
quando se tratar da posse de uma pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, inexistindo, assim, perigo à incolumidade pública. Precedentes.

X –

In casu
, tendo em vista que o Réu foi preso em flagrante delito enquanto mantinha, em sua residência, arma de fogo, não é possível reconhecer a incidência do princípio da insignificância, posto que a situação não se encarta nos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam o porte ou posse de uma pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la.

XI –
Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão, resta seu conhecimento prejudicado, posto que já restou esta reconhecida no decreto condenatório, não levando à redução da pena-base em razão da incidência do enunciado de Súmula n.º 231/STJ.

XII –
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo
conhecimento e desprovimento
da Apelação.

XIII –
Recurso
PARCIALMENTE CONHECIDO
e, nesta extensão,
DESPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a
sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8006520-37.2021.8.05.0146
, em que figuram, como Apelante,
ISRAEL RODRIGUES DUDA

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
P
ARCIALMENTE

e, nesta extensão,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
mantendo-se inalterada a
sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 04 de junho de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS14